Tribunal: TJMT
Processo: 1045316-93.2024.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045316-93.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELPIDIO COSTA MAGALHAES - CPF: 108.379.651-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (APELADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), GABRIEL WOLECK FERNANDES - CPF: 012.689.169-94 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS FUNDADA NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de instauração de processo de repactuação de dívidas com limitação dos descontos em folha de pagamento e imposição de restrições às instituições financeiras, fundado na Lei nº 14.181/2021.

Fato relevante. Autor alega condição de idoso e superendividado, com renda líquida mensal comprometida em mais de 64% por descontos relacionados a empréstimos, requerendo limitação a 35,19% e repactuação judicial.

Decisão recorrida. Sentença de improcedência fundamentada na ausência de demonstração do comprometimento do mínimo existencial, fixado pelo Decreto nº 11.150/2022 em R$ 600,00, bem como na natureza consignada dos contratos discutidos, os quais são excluídos da repactuação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível reconhecer o estado de superendividamento mesmo quando remanesce renda líquida superior ao mínimo existencial previsto em lei; e (ii) se é cabível a repactuação judicial de dívidas oriundas de crédito consignado, à luz do Decreto nº 11.150/2022.

III. Razões de decidir

O Decreto nº 11.150/2022 estabelece, em seu art. 3º, o mínimo existencial como sendo R$ 600,00 mensais, valor este não comprometido no caso concreto, já que o autor permanece com renda líquida de R$ 3.068,21.

As dívidas mencionadas decorrem, em sua maioria, de crédito consignado, modalidade excluída do procedimento especial de repactuação nos termos do art. 4º, p.u., I, “h”, do mesmo decreto.

Não havendo comprometimento do mínimo existencial e sendo regulares os contratos firmados, não se justifica a intervenção judicial para limitação dos descontos ou repactuação compulsória.

A ausência de conduta ilícita por parte das instituições financeiras também afasta o pedido de indenização por dano moral.

Insubsistente o pedido de revogação da justiça gratuita, diante da ausência de prova capaz de infirmar a presunção legal de hipossuficiência econômica do apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A caracterização do superendividamento exige demonstração do comprometimento do mínimo existencial, conforme previsto no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022. 2. As dívidas oriundas de crédito consignado regido por lei específica não se submetem ao procedimento de repactuação judicial previsto na Lei nº 14.181/2021. 3. Não há direito à indenização por dano moral quando ausente conduta ilícita da instituição financeira e inexistente negativação indevida ou cobrança vexatória. 4. A revogação da gratuidade da justiça exige prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º; CPC, art. 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 1002210-64.2024.8.11.0040, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, RAC 1012625-06.2024.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2026; TJMT, RAC 1020371-76.2023.8.11.0002, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Elpidio Costa Magalhães em face da sentença proferida nos autos da ação de Limitação de Descontos com fundamento na Lei nº 14.181/2021 – Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada contra Banco Santander (Brasil) S.A., Caixa Econômica Federal, Banco Itaú Consignado S.A., Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S.A., Calcard Administradora de Cartões Ltda. e Eagle Sociedade de Crédito Direto S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou improcedente o pedido de repactuação judicial das dívidas, fundando-se na ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial do consumidor, conforme previsão dos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021.

Inconformado, o apelante (i) alegou ser pessoa idosa e aposentada, com comprometimento superior a 64% de sua renda líquida mensal para pagamento de dívidas; (ii) defendeu que a sentença adotou interpretação restritiva do conceito de “mínimo existencial”, contrariando o espírito da Lei nº 14.181/2021; (iii) sustentou que o valor remanescente de sua renda é manifestamente insuficiente para atender às suas despesas básicas, como moradia e alimentação; (iv) pugnou pela reforma da sentença, para que seja acolhido o pedido de instauração do processo de repactuação judicial das dívidas, nos moldes da legislação consumerista aplicável.

Os apelados, nas contrarrazões de ids. 335328445, 335328446, 335328448, 335328450, 335328452, 335328454, pugnaram pelo desprovimento do recurso, ressaltando-se que o Banco Santander (Brasil) S.A., além de impugnar os fundamentos do apelo, contestou o pedido de justiça gratuita e arguiu preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à possibilidade de reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida por Elpidio Costa Magalhães, a qual visava à instauração de processo judicial de repactuação de dívidas fundado na Lei nº 14.181/2021, denominada Lei do Superendividamento, com consequente limitação dos descontos mensais sobre sua folha de pagamento e imposição de restrições às instituições financeiras demandadas.

O recorrente alega ser aposentado, idoso e superendividado, afirmando que possui compromissos financeiros que absorvem mais de 64% de sua renda mensal líquida, restando-lhe quantia insuficiente para a satisfação de suas necessidades básicas. Pleiteia, assim, a limitação dos descontos em folha ao patamar de 35,19% de seus rendimentos líquidos, bem como a repactuação judicial dos contratos com os apelados.

Antes de adentrar ao mérito, cumpre rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões por parte da apelada. O recurso, embora objetivo, ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, indicando os pontos de inconformismo relacionados à rejeição do pedido de repactuação, à limitação dos descontos e à negativa do pleito indenizatório, o que atende ao disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Assim, rejeito a preliminar.

Com relação ao mérito, entretanto, a insurgência não merece provimento.

Isso porque, conforme consignado com acerto na sentença hostilizada, não restou demonstrado nos autos o preenchimento dos requisitos exigidos pela legislação consumerista e regulamentação correlata, especialmente no tocante à comprovação de comprometimento do
mínimo existencial
, previsto expressamente no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022, que dispõe:

“Art. 3º. No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).”

De acordo com os documentos colacionados aos autos, Elpidio aufere
renda bruta de R$ 6.837,74
, tendo descontados mensalmente
R$ 4.431,56
a título de obrigações financeiras, remanescendo-lhe, após os abatimentos, renda líquida de
R$ 3.068,21
.

Tal valor residual está muito
acima do parâmetro normativo de R$ 600,00
previsto como mínimo existencial, não sendo possível reconhecer, à luz do ordenamento jurídico vigente, o estado de superendividamento. É certo que o Decreto nº 11.150/2022, norma regulamentadora da Lei nº 14.181/2021, ao fixar objetivamente esse limite, tem por escopo oferecer segurança jurídica e uniformidade interpretativa à aplicação da legislação consumerista especial.

Importante destacar, ademais, que
grande parte das obrigações assumidas pelo recorrente decorre de contratos de empréstimo consignado
, modalidade expressamente
excluída do processo de repactuação judicial
por força do art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do mencionado Decreto:

“Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial: [...] h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica.”

Destarte, ausente a comprovação de que os débitos afetem o núcleo essencial de subsistência do consumidor, não há como se reconhecer a situação jurídica de superendividamento nos moldes exigidos pela legislação vigente.

Ressalta-se, inclusive, que a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a legalidade dos descontos desde que observados os limites normativos e o respeito ao mínimo existencial, confira:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

O superendividamento exige demonstração inequívoca de impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Os descontos incidentes sobre a renda líquida da autora, embora elevados, não reduzem seus rendimentos a patamar inferior ao mínimo existencial definido no art. 3º do Decreto nº 11.150/2022.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação específica são excluídas da aferição do mínimo existencial, conforme art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

A consignação em folha observou os limites previstos no Decreto estadual nº 691/2016, preservando percentual mínimo da remuneração líquida da servidora, inexistindo ilegalidade ou abusividade contratual.

Ausente o comprometimento do mínimo existencial, não se justifica a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, nem a intervenção judicial para limitar descontos regularmente pactuados.

O valor da causa, correspondente à soma dos contratos discutidos, mostra-se proporcional ao proveito econômico pretendido, inexistindo excesso ou inadequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento:
A caracterização do superendividamento exige prova do comprometimento do mínimo existencial do consumidor, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

As dívidas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica não integram a aferição do mínimo existencial, conforme o art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

Inexistindo violação ao mínimo existencial e respeitados os limites legais da margem consignável, é indevida a intervenção judicial para repactuação ou limitação de descontos.
(...).”
(TJMT, RAC 1002210-64.2024.8.11.0040, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.01.2026 – negritei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. RENDA LÍQUIDA SUPERIOR AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS.

(...) III. Razões de decidir

O Decreto nº 11.150/2022 define como mínimo existencial a quantia de R$ 600,00 mensais. A autora permanece com renda líquida superior a esse valor, mesmo após os descontos, afastando a caracterização do superendividamento.

As dívidas oriundas de crédito consignado regido por legislação específica são excluídas da aferição do mínimo existencial, nos termos do art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.

Ausente a comprovação de comprometimento do mínimo existencial e inexistentes vícios ou abusividades contratuais, é indevida a homologação compulsória do plano de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento: “
1. A configuração do superendividamento exige o comprometimento do mínimo existencial, nos termos da Lei nº 14.181/2021 e do Decreto nº 11.150/2022. 2. As dívidas decorrentes de crédito consignado regido por lei específica não integram a aferição do mínimo existencial, conforme o art. 4º, parágrafo único, I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022.
”

Dispositivos citados: CDC, arts. 54-A, 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 3º e 4º.”
(TJMT, RAC 1012625-06.2024.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 28.01.2026 – negritei)

No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, a improcedência também se impõe. O autor não logrou demonstrar qualquer conduta ilícita praticada pelos apelados, tampouco houve comprovação de violação à sua honra, imagem ou integridade psíquica. O simples endividamento, mesmo quando relevante, não configura, por si só, dano moral indenizável, especialmente diante da inexistência de negativação indevida, cobrança vexatória ou constrangimento ilegal.

Rejeito, por fim, o pedido de revogação da justiça gratuita, por ausência de prova concreta, pelas instituições apeladas, quanto à capacidade financeira do recorrente. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece hígida nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, ressaltando-se que, em se tratando de presunção relativa, cabia à parte adversa infirmá-la mediante
prova robusta e inequívoca
, o que não ocorreu.

Sobre o tema, já decidiu esta Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO.
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO FATICA.
RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. Razões de decidir:

O art. 99, § 2º, do CPC estabelece que cabe à parte contrária apresentar prova de que o beneficiário da justiça gratuita não se encontra em condição de hipossuficiência econômica.
A jurisprudência reconhece que a gratuidade de justiça estende seus efeitos a todos os incidentes processuais, salvo posterior demonstração de alteração fática.
Não foram apresentados elementos objetivos e concretos que comprovem a capacidade financeira do embargado para arcar com os custos processuais.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
1. É dever da parte contrária, ao impugnar a gratuidade de justiça, apresentar provas que evidenciem a inexistência de hipossuficiência econômica.
2. A concessão do benefício pode ser revista mediante comprovação superveniente de alteração na capacidade financeira.”
(TJMT, RAC 1020371-76.2023.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 19.02.2025 – negritei)

Diante de todo o exposto,
tenho que deve ser mantida incólume a sentença
de primeiro grau, que julgou improcedente a pretensão deduzida pela parte autora.

Como consequência do desprovimento do presente recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da sua exigibilidade diante da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026